Tribunal: TJDFT
Processo: 0751169-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: Direito penal. Processo Penal. Habeas corpus. Trancamento de ação penal. Homicídio qualificado tentado, Violação de Domicílio e Porte Ilegal de |Arma de fogo. Medida excepcional. Ausência de justa causa não comprovada. Incursão probatória. Inviabilidade. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão que recebeu a denúncia nos autos da ação penal de origem, que apura a prática, ao menos em tese, do crime do art. 121, §2o, inciso I, c/c art. 14, inc. II (homicídio qualificado tentado); art. 150, § 1o (violação de domicílio), ambos do Código Penal, art. 14 do Estatuto do Desarmamento (porte ilegal de arma de fogo).
II. Questão em discussão
2. Discute-se a existência de ilegalidade ou ausência de justa causa que justifique o trancamento da ação penal, diante da alegação de insuficiência probatória da responsabilidade ao paciente.
III. Razões de decidir
3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, sendo permitido somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade. Precedentes do STJ.
4. A denúncia apresentada pelo Ministério Público possui todos os requisitos formais do artigo 41 do Código de Processo Penal, em especial a descrição dos fatos e das circunstâncias que comprovam a justa causa da ação penal.
5. A justa causa exigida para o recebimento da denúncia não diz respeito a provas exaurientes e incontroversas sobre a autoria e a materialidade, mas apenas indícios mínimos desses dois elementos, o que está demonstrado nos autos. Na realidade, a denúncia deve apresentar os elementos colhidos na fase da investigação preliminar, que, em regra, são superficiais, cabendo ao titular da ação penal esclarecer e comprovar tais elementos ao longo da instrução criminal. Precedentes.
6. O exame aprofundado de provas é inviável em habeas corpus, de modo que o mais adequado é aguardar a instrução na ação penal de origem. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO:
7. Ordem denegada